Tribunal: TJES
Processo: 5019386-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019386-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANGELO GOMES CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019386-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO GOMES CORREA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ – ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA – LÓGICA DA PROGRESSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), nos termos do art. 83 do Código Penal.

A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses constitui requisito objetivo-negativo, não impedindo que o magistrado valore o histórico prisional completo para aferir o mérito do apenado (requisito subjetivo).

Inteligência do Tema Repetitivo 1.161 do Superior Tribunal de Justiça: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do inciso III do art. 83 do CP”.

Caso concreto em que o agravante, após progressão ao regime aberto, cometeu novo crime, ensejando a regressão ao regime fechado. A reiteração delitiva no curso da execução demonstra ausência de senso de responsabilidade e resistência aos fins ressocializadores da reprimenda.

Inviabilidade de concessão da liberdade antecipada a sentenciado que se encontra em regime fechado, com progressão ao semiaberto prevista apenas para o ano de 2026, sob pena de violação à lógica progressiva do sistema executório penal.

Ausente a comprovação de evolução concreta no processo de reinserção social, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019386-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO GOMES CORREA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por ANGELO GOMES CORREA, contra a decisão 318.1, prolatada pelo(a) Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da execução SEEU nº 0000662-75.2013.8.08.0012, que indeferiu o benefício do livramento condicional em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a única falta grave registrada ocorreu há mais de doze meses, possuindo atualmente conduta carcerária classificada como “boa”. Diante disso, afirma preencher os requisitos legais e requer a concessão do livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento, e no mérito pelo não provimento. (ID. 17514330)

I – ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo e/ou extintivo e regularidade formal) e subjetivos (legitimidade e interesse) de admissibilidade, opina pelo CONHECIMENTO do recurso.

II – MÉRITO

Trata-se de agravo em execução interposto por ANGELO GOMES CORREA, insurgindo-se contra decisão que indeferiu livramento condicional ante o não preenchimento do requisito subjetivo.

Nesse sentido, compulsando autos, verifico que o agravante cumpre pena elevada de 27 anos.

Por conseguinte, embora lapso temporal objetivo para o benefício tenha sido atingido, requisito subjetivo do “bom comportamento durante a execução da pena” (art. 83, III, 'a', CP) não se confunde com mera ausência de sanção disciplinar recente.

Com efeito, verifica-se que o agravante cometeu falta grave em 24 de novembro de 2022, consistente na prática de novo crime durante o cumprimento das condições do regime aberto recentemente concedido, o que levou à regressão do regime prisional.

Vale ressaltar que tal conduta demonstra resistência aos fins ressocializadores da pena e ausência de senso de responsabilidade.

Portanto, aplica-se nesse caso, com força vinculante, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1161, em que estabelece que o magistrado deve valorar todo o histórico prisional para aferir mérito do apenado, não se restringindo aos 12 meses anteriores ao pedido.

Ademais, o agravante encontra-se atualmente em regime fechado, com previsão de progressão ao semiaberto apenas para abril de 2026, portanto, conceder livramento condicional, que representa última etapa da transição para liberdade plena, a quem sequer logrou êxito em manter-se em regimes intermediários sem delinquir, viola lógica da progressividade da execução penal.

Por fim, ausente a comprovação de evolução concreta e distanciamento da prática criminosa, a manutenção da decisão denegatória é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.